Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719871-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: APARECIDO DONIZETI DA SILVA, MICHELLE DA COSTA BRITO, DIMENSIONAL CONSTRUTORA E REFORMADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: LUCIMARA APARECIDA DAVID MOUSINHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por APARECIDO DONIZETI DA SILVA, MICHELLE DA COSTA BRITO e DIMENSIONAL CONSTRUTORA E REFORMADORA DE IMÓVEIS LTDA. contra a decisão de ID 159036998, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700594-53.2018.8.07.0007, instaurado por LUCIMARA APARECIDA DAVID MOUSINHO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes, nos seguintes termos: [...] É o que importa relatar. Decido. Inicialmente, ante a documentação apresentada pela executada DIMENSIONAL CONSTRUTORA E REFORMADORA DE IMOVEIS LTDA – ME (ID 153984498, ID 153984499, ID 153984500, ID 153984503, ID 153984505, ID 153984507, ID 153984509, ID 153984511 e ID 153984512, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Destaco que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito e concedido a qualquer tempo, consoante se infere do art. 99 do CPC/2015, no entanto, gera efeitos a partir da data da sua concessão, por isso não retroage para dispensar a executada de pagar as custas processuais. Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelos executados MICHELLE DA COSTA BRITO e APARECIDO DONIZETI DA SILVA, porque, a despeito de regularmente intimados, não comprovaram nos autos a alegada hipossuficiência. É forçoso reconhecer que a exceção de pré executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente será admitida em hipóteses excepcionais, quando houver discussão de questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação, ou qualquer outra questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória. No que concerne às alegações lançadas na exceção de pré-executividade, tenho que não há qualquer nulidade a ser reconhecida. É cediço que a citação por edital é espécie de citação ficta, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal da parte ré, nas hipóteses taxativas elencadas no art. 256 do CPC. Nesse descortino, importa mencionar que o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal não tem caráter absoluto, sendo certo que as diligências realizadas nos endereços indicados pela autora e encontrados por intermédio dos sistemas informatizado à disposição do Juízo são suficientes para evidenciar que a parte ré está em lugar ignorado. Na espécie, a parte executada DIMENSIONAL CONSTRUTORA E REFORMADORA DE IMOVEIS LTDA – ME foi citada na fase de conhecimento por edital, razão pela qual a intimação para cumprimento da sentença também deverá ocorrer por edital, conforme art. 513, § 2o, inciso IV, do CPC. Destaca-se ainda que no processo no 0713378-62.2018.8.07.0007 (Incidente de desconsideração da personalidade jurídica) foram realizadas todas as diligências nos endereços indicados pela autora e encontrados por intermédio dos sistemas informatizado à disposição do Juízo são suficientes para evidenciar que a parte executada MICHELLE DA COSTA BRITO e APARECIDO DONIZETI DA SILVA estava em local ignorado, a justificar a citação por edital. Inclusive, os executados informaram que desde 2015 que residiam fora do Brasil. Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade da citação. Os executados apresentaram prejudicial de mérito de prescrição intercorrente, todavia essa não merece acolhimento, visto que a prescrição ficou suspensa, em razão do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 134, § 3o, do CPC. Logo, rejeito a prejudicial arguida pelos executados. Quanto a alegação de impenhorabilidade dos valores encontrados no sistema SISBAJUD, essa também não merece acolhimento, porquanto a parte executada não trouxe ao feito documento apto a demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, isto é, os executados não comprovaram que os valores penhorados têm natureza salarial, ou que o bloqueio recaiu em conta poupança, ou ainda que há excesso de penhora (art. 376, II, CPC/2015). Logo, é de se concluir que a quantia penhorada não está amparada pela impenhorabilidade. Quanto as alegações dos executados suscitadas no mérito da exceção de pré-executividade, tenho que ao Juiz é vedado decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, CPc/2015). O art. 506 do CPC, por sua vez, determina que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, prejudicando terceiros”. E o art. 508 do citado Codex preceitua: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” O instituto da coisa julgada atribui segurança jurídica ao jurisdicionado, o que garante que a decisão final dada à demanda seja definitiva, não podendo ser rediscutida, alterada ou desrespeitada. Portanto, não conheço das questões de mérito alegadas pela parte executada. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados. Preclusa a presente decisão, prossiga-se com a transferência dos valores bloqueados por intermédio do sistema SISBAJUD (ID 14095618) para uma conta judicial vinculada ao presente feito. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5(cinco) dias, informar um conta bancária de sua titularidade para transferência do valor, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, em caso de inércia. Em seguida, expeça-se ofício de transferência para a conta indicada pela credora, observados os poderes do seu advogado. Intimem-se. Nas razões recursais, Aparecido Donizeti da Silva e Michelle da Costa Brito sustentam fazer jus à gratuidade da justiça. Dizem que a única renda do primeiro corresponde à pensão por morte prestada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS em razão do falecimento de sua antiga esposa, no importe de 1 (um) salário mínimo mensal. Afirmam que a segunda é pessoa do lar, não aufere renda e vive com o primeiro, seu atual esposo. Relatam que Aparecido Donizeti da Silva e Michelle da Costa Brito residem na França, onde atuam como missionários e recebem apenas ajuda de custo para alimentação, mediante doações. Alegam que não possuem acesso às contas bancárias no local onde residem e, por isso, solicitaram ao Juízo de origem a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal – CEF, ao Banco de Brasília – BRB e ao Banco do Brasil S/A – BB. Contam que o referido pedido não foi apreciado. Defendem que os valores bloqueados na origem de R$ 18.221,08 (dezoito mil, duzentos e vinte e um reais e oito centavos) – sendo R$ 2.344,14 (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) pertencentes a Michelle da Costa Brito, e R$ 15.887,19 (quinze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos) pertencentes a Aparecido Donizeti – são impenhoráveis. Argumentam que os referidos valores são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Afirmam que a importância encontrada é oriunda de economias decorrentes da reserva dos valores recebidos a título de pensão por morte, bem como de empréstimo contraído por Aparecido Donizeti para custear o transporte e a cirurgia da sua esposa, que será realizada no Brasil. Aduzem que Aparecido Donizeti e Michelle da Costa Brito são sócios da Dimensional Construtora e Reformadora de Imóveis LTDA. e residem na França desde 22/4/2015. Alegam nunca terem tomado conhecimento do processo de origem, o que somente ocorreu quando o BB lhes enviou correspondência informando o bloqueio. Sustentam a nulidade de sua citação por edital, que não poderia ter sido realizada antes de esgotadas as tentativas de localização dos agravantes, a exemplo de consulta a instituições financeiras e órgãos públicos. Asseveram a ocorrência de prescrição intercorrente em 11/5/2022, haja vista o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, do Código Civil – CC, bem como o fato de que a “[...] primeira tentativa infrutífera para localização do devedor foi no dia 11/05/2018”. Pontuam que não foi provocado qualquer dano à agravada, razão pela qual inexiste valor devido. Ao final, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, formularam os seguintes pedidos: a) Concessão do Benefício da Justiça Gratuita aos requerentes a todos os atos do processo; b) Que seja determinado com urgência que seja suspensa a ação ordinária, com remessa de oficio ao r. Juizo a quo acerca da v. decisão, com a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento do presente recurso; c) A procedência da presente petição de Exceção de Pré-Executividade, determinando liminarmente que seja suspensa a presente ação para regularização a situação processual dos requeridos, com a declaração de nulidade dos atos processuais que não observaram os princípios previstos na Constituição Federal e também no Código de Processo Civil, quanto a citação e intimação deste processo de cumprimento de sentença, devolvendo ao requerido os direitos processuais positivados; d) A revogação do ato de penhora dos valores no doc de ID140945618, tendo em vista que o ato de penhora recaiu sobre verba de pensão, está em conta exclusiva para recebimento desta, o valor ser inferior a 40 salários mínimos, sendo tudo que os requeridos possuem. A medida pugnada, atenderá a consolidado e uníssona jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pede-se que seja revogada. e) Douto Julgador, caso entenda pela necessidade de trazer os extratos bancários aos autos, o agravante pede, muito respeitosamente, reiterando o pedido de cooperação do poder judiciário para que, então, devolva os autos ao r. Juízo a quo, revogando a decisão que indeferiu seu pleito sem análise do pedido de cooperação, para que se oficie aos bancos citados como auxílio ao agravante provar seu direito. No mérito, requereram: 4) Que ao final seja decretada a prescrição intercorrente deste processo de cumprimento de sentença, julgando o mérito; 5) O agravante reitera o pedido de cooperação ao Douto Julgador para oficiar ou determinar que se oficie aos bancos Caixa Econômica Federal, BRB e Banco do Brasil, para entregar ao r. Juízo todos os extratos bancários dos agravantes dos últimos 12 meses a provar seu pleito, ou que se determine outro meio que o agravante consiga obter a benesse da gratuidade da justiça e comprovar a impenhorabilidade; 6) Que, devolvendo ao requerente o direito de utilizar-se das faculdades constitucionais previstas, que foram flagrantemente nulas, já pede-se que seja determinado à autora que comprove que os cheques em comento foram compensados ou ainda, que seja oficiado o Banco a entregar ao Juízo o extrato detalhado a fim de comprovar que os cheques foram SUSTADOS pela autora, não havendo que se falar em valor algum a indenizar materialmente e nem moralmente, pois, não houve pagamento, além do valor ressalvado na r. Sentença de R$ 3.508,00 (três mil, quinhentos e oito reais), o que acarreta em excesso de execução; 7) A exclusão do polo passivo da demanda da sra. Michele e do Sr. Aparecido, visto que, deve-se regularizar a situação processual denunciada, suprindo as nulidades ora arguidas, permanecendo no polo passivo da demanda apenas a Pessoa Jurídica DIMENSIONAL CONSTRUTORA E REFORMADORA DE IMOVEIS LTDA-ME, visto que, ser ela a legitimada a integrar a pretensão da autora. 8) Em sede de julgamento colegiado, seja confirmado o pedido de tutela de urgência recursal e a declaração de nulidade dos atos que violaram o devido processo legal, bem como os atos posteriores a estes, devendo ser repetidos, concedendo ao agravante seus direitos processuais; Preparo dispensado à Dimensional Construtora e Reformadora de Imóveis LTDA., haja vista a gratuidade concedida no 1o Grau (ID origem 159036998). Sem preparo por parte de Aparecido Donizeti da Silva e Michelle da Costa Brito, porquanto impugnam decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (art. 101, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado por Aparecido Donizeti da Silva e Michelle da Costa Brito, exclusivamente para efeito de dispensa das custas e despesas deste recurso, nos termos do art. 99, caput, do CPC. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No presente caso, em consulta aos autos de origem, verifiquei que Aparecido Donizeti da Silva e Michelle da Costa Brito anexaram declarações de hipossuficiência (IDs origem 141804663 e 141804664) e declarações de próprio punho, nas quais consta que são missionários voluntários desprovidos de renda durante os últimos 8 (oito) anos (ID origem 153984496). Essas informações são corroboradas pela consulta realizada na 1a Instância ao sistema da Receita Federal, que aponta a inexistência de declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF durante o período de 2020 a 2022 (ID origem 140945618 - Pág. 10 a 15). Foi anexado, bem assim, Extrato de Pagamentos – Detalhamento de Crédito do benefício de pensão por morte recebido por Aparecido Donizeti da Silva, do qual se extrai que, em outubro de 2022, recebeu R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), pago por meio de cartão magnético do Banco do Brasil (ID origem 141804665). Quanto ao tema, observo que esse valor é inferior aos parâmetros estabelecidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que vêm sendo adotados por este eg. Tribunal de Justiça, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos[1]. Embora determinada a comprovação efetiva da hipossuficiência na 1a Instância (ID origem 152488501), os ora agravantes defenderam que residem no exterior e não possuem acesso às contas bancárias, a exemplo de login e senha. Tal argumento, porém, parece desprovido de verossimilhança, uma vez que o benefício auferido por Aparecido Donizeti da Silva é pago por intermédio do BB, motivo pelo qual se presume que algum acesso possui à movimentação bancária, ainda que no exterior. Nesse sentido, os ora agravantes até mesmo juntaram documento que evidencia a utilização do aplicativo do referido Banco para o celular, com o acesso vinculado à conta de Aparecido Donizeti da Silva (ID origem 141804672). Nada obstante as considerações acima, a partir da análise sumária dos autos de origem, entendo que há elementos que apontam para a hipossuficiência econômica dos agravantes. Outrossim, não localizei indícios de não preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, tal qual orienta o 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido, por entender que os agravantes Aparecido Donizeti da Silva e Michelle da Costa Brito se enquadram na condição do art. 98, caput, do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça exclusivamente para dispensá-los provisoriamente do recolhimento do preparo, circunstância que poderá ser revista a depender do julgamento do mérito recursal (art. 101, § 2o, CPC). Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, faz-se necessário esclarecer que os autos de origem consistem em cumprimento de sentença na qual a Dimensional Construtora e Reformadora de Imóveis LTDA., uma das ora agravantes, foi condenada, dentre outros, a indenizar a agravada por danos materiais e morais. Durante a fase executiva, a agravada requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (n. 0713378-62.2018.8.07.0007). Em razão de sua procedência, os ora agravantes Aparecido Donizeti da Silva e Michelle da Costa Brito foram incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença (ID origem 123007277). Cumpre, então, analisar a tutela antecipada requerida. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Quanto à alegação de nulidade de citação, necessário abordá-la sob dois aspectos: (i) em relação à agravante Dimensional Construtora e Reformadora de Imóveis LTDA. e (ii) em relação aos agravantes Aparecido Donizeti da Silva e Michelle da Costa Brito. No que concerne à citação da Dimensional Construtora e Reformadora de Imóveis LTDA., não vislumbro nulidade ocorrida na fase de conhecimento (Processo n. 0010850-04.2015.8.07.0007), uma vez que, antes da expedição de edital, foram realizadas consultas ao INFOSEG, BACENJUD e SIEL, à Junta Comercial do Distrito Federal e à Receita Federal; contudo, todas as tentativas de comunicação foram frustradas[2]. Ademais, este eg. Tribunal de Justiça possui julgados no sentido de que não se exige o esgotamento absoluto dos meios de pesquisa para autorizar a citação por edital, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. EDITAL. VALIDADE. RÉU. LOCALIZAÇÃO. MEIOS. ESGOTAMENTO. EXAURIMENTO ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional que deve ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. 2. Não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para que seja deferida a citação por edital, basta que as medidas adotadas indiquem que o réu encontra-se em local incerto ou ignorado. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1700010, 07019486120238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, a citação por edital Dimensional Construtora e Reformadora de Imóveis LTDA. na fase de conhecimento parece ter observado o art. 256, inciso II, do CPC. E, quanto à fase executiva, a sua citação também aparenta validez, porquanto revel na fase de conhecimento, o que justificou a expedição de edital, nos termos do art. 513, § 2o, inciso IV, do CPC (ID origem 12792193). No que tange aos agravantes Aparecido Donizeti da Silva e Michelle da Costa Brito, verifiquei que houve diversas diligências no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica para citá-los, inclusive com pesquisa de endereços nos sistemas informatizados à disposição do Juízo de origem e expedição de ofício à CEB, CAESB, Vivo S/A, Tim S/A, Oi Móvel S/A e Claro S/A[3]. Assim, diante das várias tentativas infrutíferas de citação, não vislumbro ilegalidade na publicação de edital em relação a Aparecido Donizeti da Silva e Michelle da Costa Brito, haja vista a aparente observância do art. 256, inciso II, do CPC. Neste momento processual, portanto, concluo pela inexistência de probabilidade do direito quanto às alegações de nulidade de citação. De outra banda, no que concerne à prescrição intercorrente, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que não se operou. Isso porque, muito embora a ciência da agravada acerca da primeira tentativa frustrada de encontrar bens penhoráveis tenha ocorrido em 19/07/2018 (ID origem 19840902), os prazos do art. 921, § § 1o e 4o, do CPC não fluíram da maneira neles prevista, uma vez que a execução ficou suspensa em razão da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (processo n. 0713378-62.2018.8.07.0007), de 6/9/2018 até 8/2/2022, quando a respectiva decisão final transitou em julgado (art. 134, § 3o, CPC). E, nesse sentido, não seria coerente admitir a fluência da prescrição intercorrente durante o trâmite do Incidente, porquanto as providências capazes de interrompê-la, a exemplo da localização de bens penhoráveis (art. 921, § 4o-A, CPC), estavam inviabilizadas justamente em virtude da suspensão. Assim, não vislumbro probabilidade do direito no que diz respeito à prescrição intercorrente. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, necessário esclarecer que os agravantes invocaram dois argumentos distintos: (i) renda oriunda de pensão (art. 833, inciso IV, CPC) e (ii) quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta bancária (art. 833, inciso X, CPC). Em consulta aos autos de origem (ID origem 140945618), verifiquei que os valores bloqueados do agravante Aparecido Donizeti da Silva corresponderam a R$ 15.887,19 (quinze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos) (BB) e a R$ 2.518,68 (dois mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) (CEF). Da agravante Michelle da Costa Brito, foram bloqueadas as quantias de R$ 2.333,89 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos) (CEF) e de R$ 10,25 (dez reais e vinte e cinco centavos) (BRB). No que concerne aos valores bloqueados do agravante Aparecido Donizeti da Silva, muito embora se cogite a possibilidade de serem oriundos da pensão por morte auferida, sobreleva ressaltar que tal benefício corresponde a apenas 1 (um) salário mínimo mensal. Assim, considerando que a soma dos valores penhorados ultrapassa em muito 1 (um) salário mínimo, tenho que a referida quantia parece consistir em reserva de capital, circunstância que elide a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Nesse sentido, inclusive, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. SALDO REMANESCENDE. PENHORABILIDADE. CABÍVEL. BLOQUEIO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que valores remanescentes de salário, vencimentos ou ganho mensal existente em conta bancária perdem o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Precedentes. 2. Verificado que o valor que se encontra constrito é proveniente de investimentos financeiros realizados pela parte executada, caracterizando-se como sobra de salário, resta possível a sua penhora, uma vez que compõe a reserva de capital do devedor, perdendo a sua natureza alimentar. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1615278, 07211332220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne aos valores constritos pertencentes à agravante Michelle da Costa Brito, ao menos nesta análise superficial, não localizei provas de que se enquadram em qualquer das hipóteses do art. 833, inciso IV, do CPC. E, como se sabe, o ônus de comprovar a impenhorabilidade pertence ao executado (art. 854, § 3o, inciso I, CPC). Por outro lado, no que diz respeito à alegação de impenhorabilidade das quantias bloqueadas por serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, convém pontuar que o Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores não indica a natureza das contas bancárias (ID origem 140945618). Tampouco localizei provas trazidas pelos agravantes para elucidar a questão, ônus que lhes incumbia (art. 854, § 3o, inciso I, CPC). E, nesse ponto, conforme esclarecido anteriormente, reforço que entendo pela inexistência de verossimilhança quanto à impossibilidade de acesso às contas bancárias em razão de residência em outro país. Desta feita, não vislumbro probabilidade do direito no que concerne à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados. Para além disso, o perigo da demora também não foi adequadamente demonstrado pelos agravantes, os quais se limitaram a afirmar que o valor bloqueado se destina ao transporte e à cirurgia de Michelle da Costa Brito, que será realizada no Brasil. Ocorre que, em sede de cognição sumária, não localizei indícios mínimos do procedimento ao qual se submeterá a agravante, tampouco de sua urgência. Ademais, as afirmações dos próprios agravantes apontam que o bloqueio da quantia não os privará do mínimo existencial já que, conforme alegam, desempenham atividade missionária na França sem auferir renda, de forma que suas necessidades básicas, a exemplo da alimentação, são supridas por doações. Ainda, sobreleva ressaltar que o próprio Juízo de origem condicionou o levantamento dos valores à preclusão da decisão recorrida, a qual ficou obstada pela interposição deste Agravo de Instrumento. Não há, portanto, perigo de irreversibilidade. Observo, porém, que a revogação da penhora neste momento processual pode causar risco de prejuízo irreparável à agravada, uma vez que poderá não mais recuperar os referidos valores. Por fim, no que concerne ao pedido de tutela de urgência para obtenção da gratuidade da justiça na origem, apesar da probabilidade do direito já exposta no juízo de admissibilidade recursal, verifico que não há urgência que justifique a antecipação do entendimento que será formado em sede de cognição exauriente. É que, nos autos de origem, os agravantes não parecem estar sendo impedidos de praticar qualquer ato em razão do condicionamento ao pagamento de custas. O principal efeito prático da concessão do benefício será, pois, a dispensa do pagamento das custas finais e honorários sucumbenciais, o que poderá ser resolvido no mérito deste Agravo, juntamente com a decisão acerca da manutenção da penhora. Desta feita, pelas razões delineadas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Vide acórdão n. 1647259, 07059337020218070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. [2] IDs 35173457, 35173459, 35173474, 35173476, 35173400 - Pág. 5 e 9, 35173488, 35173500 e 35173527, do processo n. 0010850-04.2015.8.07.0007. [3] IDs 25633842, 25635481, 25983138, 25983149, 44020154, 48826572, 54541481, 71292144, 67702462, 67702459, 67702463, 71292097, 67702451, 67702463, 71292097, 67702451, 83330231, 76985801 e 104985817 do processo n. 0713378-62.2018.8.07.0007.